Tribunal: TJDFT
Processo: 0733706-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VERIFICADO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OBSERVÂNCIA A EC 113/2021. TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 3o DA EC No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021.LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO FIXADOS.
1. Não se verifica ofensa à coisa julgada quando os cálculos apresentados em impugnação ao cumprimento de sentença obedecem ao dispositivo do comando sentencial da ação coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001.
2. Comprovado pelo Distrito Federal que os cálculos apresentados pelos substituídos não são condizentes com a realidade fática do período laborativo dos agravantes e com as alterações da lei que previa a participação no custeio, de rigor a manutenção da sentença que reconheceu o excesso de execução.
3. A dívida objeto do presente cumprimento de sentença já está corrigida pelo IPCA a partir de julho de 2009 até dezembro de 2021 e pela SELIC a partir de dezembro de 2021.
4. O col. STJ, no julgamento do REsp 1.850.512, sob sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076) fixou tese acerca da fixação de honorários utilizando como parâmetro o valor atribuído à causa, porém, no caso em exame, há particularidade que impõe a inaplicabilidade do referido repetitivo.
5. O arbitramento da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado, cabendo proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade.
6. De acordo com os parâmetros do CPC, ao se fixar o valor dos honorários advocatícios devem ser observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Considerando às peculiaridades do caso, o melhor valor a título de honorários consistente na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser individualizada para os cinco agravantes, pois se mostra suficiente para atender aos critérios do art. 85, §2o, incisos I a IV, do CPC, à realidade processual bem assim a prevalência da justiça no caso concreto.
7. A interposição de recurso pela parte agravante e a defesa de suas teses não configura, por si só, a litigância de má-fé. Portanto, incabível a condenação do agravante a esse título.
8. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para reduzir os honorários advocatícios para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem divididos igualitariamente entre os cinco agravantes.